Tribunal: STJ
Processo: 0012038-78.2021.8.16.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157921 - PR(2024/0259199-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JOAO ALEXANDRE PINHEIRO BARRANCO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DESNECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA.
1. A cobrança de taxas bancárias pela prestação de serviços bancários depende de
previsão contratual clara e expressa, em conformidade com a regulamentação editada
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não sendo suficiente
cláusula genérica ou vaga em instrumento de adesão.
2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, no contrato de conta-corrente com
abertura de limite de crédito automático (cheque especial), a alíquota de juros "flutua,
conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada
momento, da instituição financeira e do cliente" e que "a taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento
telefônico" (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.497.831/PR,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
14/9/2016,
7/11/2016)
3. Recurso especial conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55872202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ef87c90d-8533-4411-8081-cfcb2220e8b1

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ef87c90d-8533-4411-8081-cfcb2220e8b1

RECURSO ESPECIAL No 2157921 - PR(2024/0259199-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: JOAO ALEXANDRE PINHEIRO BARRANCO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS BANCÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DESNECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA.
1. A cobrança de taxas bancárias pela prestação de serviços bancários depende de
previsão contratual clara e expressa, em conformidade com a regulamentação editada
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, não sendo suficiente
cláusula genérica ou vaga em instrumento de adesão.
2. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, no contrato de conta-corrente com
abertura de limite de crédito automático (cheque especial), a alíquota de juros "flutua,
conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada
momento, da instituição financeira e do cliente" e que "a taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento
telefônico" (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.497.831/PR,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
14/9/2016,
7/11/2016)
3. Recurso especial conhecido e provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO
BARRANCO, com fundamento no
III, "a" e “c”, da Constituição Federal, contra
art. 105,
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que, em ação
revisional de contrato de abertura de conta-corrente, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo ITAÚ UNIBANCO
reformando a sentença que havia
S/A,
julgado parcialmente procedente o pedido inicial. O acórdão recorrido foi assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE
CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA55553606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: 68cfaddf-f3ef-4de4-a2bc-def09dc9e2fb

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA, UMA VEZ
QUE O FUNDAMENTO QUE EMBASA A PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O
PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO REVISIONAL.
2. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. LAUDO
PERICIAL CONTÁBIL PRODUZIDO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE PROVAS, MEDIANTE CONTRADITÓRIO EFETIVO DAS PARTES.
3. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO DE CONTA CORRENTE QUE
POSSUI JUROS FLUTUANTES QUE ALTERAM MÊS A MÊS E SÃO
INFORMADOS AO CORRENTISTA POR DIVERSOS MEIOS, COMO EXTRATOS
E INTERNET BANKING. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PACTUAÇÃO OU NÃO
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO ALTERA AS CARACTERÍSTICAS
DA OPERAÇÃO E NÃO IMPLICA EM ABUSIVIDADE. CASO EM QUE A
ABUSIVIDADE DEVE SER ANALISADA A LUZ DO JULGAMENTO PROFERIDO
PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARÂMETRO ADOTADO POR
ESTA CORTE NO SENTIDO DE SER ABUSIVO QUANDO SUPERADO O
DOBRO DA TAXA MÉDIA. POSSIBILIDADE DE CONFERÊNCIA DAS TAXAS
MÊS A MÊS. PLANILHA JUNTADA NOS ANEXOS DO LAUDO PERICIAL.
4. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERMITIDA DESDE QUE EXPRESSAMENTE
PACTUADA. CASO CONCRETO EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
JUNTOU AOS AUTOS SOMENTE AS CLÁUSULAS GERAIS DE ABERTURA DA
CONTA. CONDIÇÕES GERAIS QUE, EMBORA CONSTEM PREVISÃO
EXPRESSA ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS, NÃO
CONTEMPLA ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU INDICATIVO MÍNIMO DE
QUE ESTE TENHA TIDO PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. CONTRATO
DE ABERTURA DA CONTA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. CONDIÇÕES GERAIS
QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM A CONCLUSÃO PELA CONTRATAÇÃO DE
JUROS CAPITALIZADOS.
5. TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATO FIRMADO ANTES DA
RESOLUÇÃO
PERÍODO EM QUE ERA INEXIGÍVEL DO BANCO
5.318/2007.
QUALQUER PREVISÃO EM CONTRATO PARA RESPALDAR A COBRANÇA.
MODULAÇÃO DE ACORDO COM O PERÍODO DA COBRANÇA. SE ANTES DA
RESOLUÇÃO, PERMITIDA E LEGAL A COBRANÇA. SE POSTERIOR, POR
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO, AINDA QUE GENÉRICA,
DEVERÃO SER DEVOLVIDAS AO CORRENTISTA.
6. SEGURO. ALEGADA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA.
FRAGMENTO DE TELA SISTÊMICA QUE SEQUER INDICA HORÁRIO DA
CONTRATAÇÃO E O MEIO PELO QUAL FOI EFETIVADA, SE PELO USO DE
SENHA, CARTÃO
DIGITAL. FRAGILIDADE DA PROVA APRESENTADA.
E/OU
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.
7. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte Autora (ora
recorrente) e acolhidos os interpostos pela parte requerida (ora Recorrido), a fim de
sanar a omissão quanto à arguição de ausência de interesse de agir, a partir do
aspecto da ausência de movimentação bancária no período em que a conta era
vinculada ao Banestado. Na ocasião, a preliminar foi rejeitada.
Em suas razões de recurso, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO BARRANCO
alega infringência aos artigos 6o, incisos II e III, 39, inciso VI, e 47 do Código de Defesa
do Consumidor, e 112 e 113 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial quanto
aos seguintes pontos: a) a ilegalidade da cobrança das taxas e tarifas bancárias sem
Documento eletrônico VDA55553606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: 68cfaddf-f3ef-4de4-a2bc-def09dc9e2fb

contratação específica; b) a ilegalidade da cobrança de taxa de juros em patamar
superior à média de mercado, quando inexiste contratação de qualquer taxa de juros,
diante do enunciado da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, que é clara ao
determinar que na ausência de contrato de taxa de juros, há de se aplicar a taxa média
de mercado (mov. 1.1).
Contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Verifica-se que o recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade
previstos no Código de Processo Civil, notadamente quanto à tempestividade, à
legitimidade das partes, ao interesse recursal, à regularidade formal e ao preparo.
Dessa forma, não há óbice ao seu conhecimento.
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de abertura de conta
corrente, com pedido de repetição de indébito, ajuizada por JOÃO ALEXANDRE
PINHEIRO BARRANCO contra o Itaú Unibanco S/A.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para declarar a abusividade da cobrança da taxa de juros acima da média de mercado,
juros capitalizados, seguros e tarifas não contratadas, condenando a instituição
financeira requerida à restituição dos valores cobrados indevidamente.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, bem
como aos embargos de declaração interpostos pelo requerido, ora recorrido, mas
manteve o resultado do julgamento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a controvérsia dos autos circunscreve-se
à validade da cobrança de taxas e tarifas, cuja contratação expressa o recorrente
afirma não ter ocorrido, alegando inexistir previsão contratual específica que
autorizasse a exigência dos referidos encargos.

I - Cobrança de tarifas bancárias.

A respeito da cobrança de tarifas bancárias, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça está há muito tempo consolidada no sentido de que as normas
regulamentadoras editadas pela autoridade monetária permitem que as instituições
financeiras efetuem cobranças administrativas de taxas e tarifas pela prestação de
serviços bancários não isentos, desde que expressamente previstas no contrato.
Confira-se precedente da Segunda Seção:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC). TAXA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
Documento eletrônico VDA55553606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: 68cfaddf-f3ef-4de4-a2bc-def09dc9e2fb

1. Não viola a norma de regência dos embargos de declaração o acórdão que
apenas decide a lide contrariamente aos interesses da parte.
2. As normas regulamentares editadas pela autoridade monetária facultam às
instituições financeiras, mediante cláusula contratual expressa, a cobrança
administrativa de taxas e tarifas para a prestação de serviços bancários não
isentos.
3. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por não
estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções
e
do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo
2.303/1996
3.518/2007
serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente
contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com
a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é
que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso
presente (
Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, unânime,
REsp 1.246.622/RS,
DJe de 16.11.2011)
4. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra
REsp n. 1.270.174/RS,
Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
10/10/2012,
5/11/2012,
destaquei.)

No julgamento do
e do
submetidos
REsp 1.251.331/RS
REsp 1.255.573/RS,
à sistemática dos repetitivos (Temas n. 618 e 619), esta Corte reafirmou o
entendimento pela legalidade da cobrança de tarifas bancárias desde pactuadas de
forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto (
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda
REsp n. 1.251.331/RS,
Seção, julgado em
DJe de
relatora
28/8/2013,
24/10/2013; REsp n. 1.255.573/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
28/8/2013,
.
24/10/2013)
Todavia, no caso dos autos, observa-se que o próprio acórdão recorrido
reconheceu que a estipulação contratual relativa às tarifas não se deu de forma
expressa (e-STJ, fl. 754):
Essa constatação, por si só, evidencia a irregularidade da cobrança, uma
vez que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a cobrança de taxas e
tarifas para a prestação de serviços bancários não isentos pressupõe a existência de
cláusula contratual específica e clara, não sendo suficiente a referência vaga ou
genérica em instrumentos de adesão.

II - Dos juros remuneratórios
A Segunda Seção desta Corte decidiu que, no contrato de conta-corrente
com abertura de limite de crédito automático (cheque especial), a alíquota de juros
"flutua, conforme as circunstâncias do mercado e as vicissitudes particulares, em cada
momento, da instituição financeira e do cliente" e que "a taxa de juros em tal tipo de
empréstimo é informada por meios diversos, como extratos, internet e atendimento
(
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
telefônico"
REsp n. 1.497.831/PR,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
14/9/2016,
7/11/2016)
Documento eletrônico VDA55553606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: 68cfaddf-f3ef-4de4-a2bc-def09dc9e2fb

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, "'nos
contratos de abertura de crédito em conta corrente (cheque-especial), para os quais
inexiste disponibilização imediata do crédito, a ausência do instrumento respectivo nos
autos não enseja por si o reconhecimento da abusividade das taxas praticadas no
período. Para tanto, deve ser comprovada a ocorrência de significativa discrepância
entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira' (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.051.810/SC,
DJe de
" (AgInt no
relator Ministro
11/12/2023,
15/12/2023)
REsp n. 2.017.849/PR,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
18/11/2024,
22/11/2024
sublinhei).

E ainda:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR.
CONTRATO
BANCÁRIO.
REVISÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
[...]
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser
flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas
nos canais fornecidos pela instituição financeira.
3. Caso dos autos, ademais, em que as taxas foram efetivamente demonstradas e
comprovadas, tanto que viabilizaram a elaboração de laudo pericial adotado nas
razões de decidir do acórdão e conduziram na conclusão de que não ocorrera
abusividade.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.035.661/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
27/9/2023.

Assim, considerados os limites da controvérsia apresentada em sede
especial, ao afastar a tese de abusividade baseada somente na ausência de previsão
contratual específica acerca da taxa de juros aplicada, o Tribunal de origem observou a
orientação sedimentada nesta Corte, devendo o recurso do correntista ser desprovido
nessa parte.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifas alusivas à prestação de serviços
bancários não isentos e sem contratação expressa, mantendo o acórdão no que se
refere a prescindibilidade da expressa pactuação de taxas de juros em contrato de
conta-corrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:57
Código de Controle do Documento: 68cfaddf-f3ef-4de4-a2bc-def09dc9e2fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.157.921 / PR
Número Registro: 2024/0259199-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013689320128160069 00120387820218160069 001203878202181600691 001203878202181600692
00127300920238160069
0045541772023816600
12038782021
120387820218160069
1203878202181600691
1203878202181600692
127300920238160069
13689320128160069
45541772023816600
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO ALEXANDRE PINHEIRO BARRANCO
ADVOGADOS
: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR073853
ADEMIR OLEGÁRIO MARQUES - PR095461
RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ARTHUR SPONCHIADO DE AVILA - PR063283
PAULO TURRA MAGNI - PR063284
CRISTIANO DA SILVA BREDA - PR063285
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55854963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: ce00ea7c-2c02-4ad6-b6a8-f99f679fde18

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:57:14
Código de Controle do Documento: ce00ea7c-2c02-4ad6-b6a8-f99f679fde18